Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-55.2015.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001564-55.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VALDIR JOSE FERREIRA - CPF: 411.360.201-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUMENTO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA –ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 1564-55.2015.8.11.0018 (código 70600),
originária da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, na qual
Valdir Jose Ferreira,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.
(Id 15945957)

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão, para que seja reconhecida a atipicidade da conduta praticada pelo apelante, por não lesionar o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, devendo ser absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (Id 15945965)

Requer ainda, que seja concedida isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 15945966/15946465)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 20994462)

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do crime descrito no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 – Irresignação da defesa – Pretendida a absolvição por atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a conduta perpetrada pelo réu é desprovida de ofensividade ao bem jurídico tutelado – Pede a isenção ao pagamento das custas processuais – Alegações improcedentes – Crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato e se configura no momento em que o agente pratica um dos núcleos inseridos no artigo 14 da Lei 10.826/03 – Irrelevante a demonstração do perigo concreto – Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, visto que a análise desse pleito compete ao Juízo das Execuções Penais –
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8465078)

“(...)Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 29 de maio de 2015, por Volta das 22h20min, na Rodovia do Vale, km 45, próximo ao “Trevo da Agrossan”, nesta cidade e Comarca de Juara-MT, o imputado
VALDIR JOSE FERREIRA
transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante apurado, na data dos fatos, policias militares realizavam operação juntamente com a polícia civil, na Rodovia do Vale, Km. 45, momento em que abordaram o veículo conduzido pelo imputado. Relatou-se que durante a vistoria realizada no interior do carro, os milicianos lograram êxito em localizar, atrás do banco do motorista, uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 22, coronha em. Madeira, numeração Gl65386, marca Rossi, bem como 120 (cento e vinte) munições de calibre .22 LR intactas e um cartucho do mesmo calibre e marca, deflagrado. Demonstrou-se que o denunciado não possuía registro e autorização para transportar a aludida arma de fogo e munições. Ademais, ao ser periciada, a espingarda demonstrou ser eficaz para a efetuação de disparos, conforme Laudo de Exame de Eficiência de arma de fls. 18.

Face o exposto, o
Ministério Público Estadual
denuncia
VALDIR JOSE FERREIRA
como incurso no artigo l4 da Lei Federal 10.826/O3, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da (dez) acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, adotando-se o rito ordinário até final condenação. (...)”

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PORTE DE ARMA DE FOGO

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

Sua tese de atipicidade da conduta improcede.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado,

pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Pouco importa ainda se a arma estava ou não municiada, pois, o porte apenas da arma ou da munição ou do acessório configura o delito em questão.

Ademais, a arma de fogo apreendida foi periciada e constatou que estava em boas condições de uso e apta a efetuar disparos. (Auto de exame de eficiência de arma de fogo Id 15943513)

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, para efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve ser aferida em fase de execução penal. Friso ainda, que nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, o acusado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, ficando porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo prazo de 05 (cinco) anos, quanto então a obrigação estará prescrita, conforme determina o artigo 12 da Lei 1060/50, na qual estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos que necessitam.

Nessa linha:

(...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. MOMENTO ADEQUADO. EXECUÇÃO. 1. Não há interesse de agir do sentenciado quanto ao pleito de redução da pena-base, tendo em vista que as instâncias de origem, ao estabelecerem a reprimenda básica, consideraram favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo que se falar em redução da sanção na primeira fase da dosimetria. 2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, o momento para avaliação da miserabilidade do condenado é na execução. Dessa forma, mesmo sendo o réu beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais. 3. Agravo improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1327922/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Valdir José Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020